Tribunal: TJES
Processo: 5022089-59.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022089-59.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: OSMAR SALES

RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REQUISITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO AO LONGO DA CARREIRA. CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA E IRRISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada por servidor inativo em face de acórdão proferido por Turma Recursal que, ao manter a improcedência de pedido de incorporação de gratificação de produtividade, teria supostamente violado a autoridade das teses jurídicas fixadas pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento previdenciário sobre a gratificação de produtividade em períodos descontínuos e esparsos (correspondente a 15,71% do tempo de serviço) satisfaz o requisito de contribuição “ao longo da carreira” estabelecido na modulação de efeitos do precedente vinculante para fins de incorporação aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno declara a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/1993, obstando, como regra geral, a percepção ou incorporação da gratificação de produtividade por ela instituída.

A modulação de efeitos do precedente vinculante admite a incorporação excepcional da verba apenas aos servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida rubrica ao longo de toda a carreira funcional.

A expressão “ao longo da carreira” possui caráter qualitativo e exige habitualidade, continuidade e substancialidade no custeio, visando preservar a confiança legítima e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

O recolhimento realizado por apenas 58 meses em um histórico de 369 meses de efetivo exercício configura período irrisório e eventual, insuficiente para autorizar a incorporação integral da vantagem sem a devida contrapartida de custeio pretérita e habitual.

A manutenção da improcedência do pedido original pela Turma Recursal não afronta a autoridade da decisão do Tribunal, uma vez que a situação fática do reclamante não se amolda à hipótese excepcional de proteção prevista no IRDR paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige o cumprimento cumulativo do marco temporal (aposentadoria até 24/11/2021) e do recolhimento previdenciário sobre a verba de forma contínua e habitual ao longo da carreira. 2. Contribuições previdenciárias realizadas em períodos ínfimos, descontínuos ou esporádicos não satisfazem o requisito de custeio “ao longo da carreira” e inviabilizam o direito à incorporação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram este colendo Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER da reclamação e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES seus pedidos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reclamação ajuizada por
OSMAR SALES

em face do v. acórdão exarado pela 2ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais nos autos registrados sob o nº 0020894-34.2016.8.08.0035 (evento nº 17572971), que ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, supostamente violou o entendimento assentado por egrégia Corte de Justiça quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que fixou teses jurídicas pertinentes à percepção da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, do Município de Vila Velha/ES, bem como determinou o marco temporal para incorporação da gratificação aos proventos.

Na inicial (evento nº 17572970), o reclamante argumenta, em síntese, que
(I)
o Tribunal Pleno, ao julgar o referido IRDR e o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, mas modulou os efeitos para ressalvar o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos servidores inativos que tivessem se aposentado até a data da publicação do acórdão (24/11/2021) e que tenham recolhido contribuições previdenciárias sobre tal verba ao longo da carreira;
(ii)
preenche os requisitos cumulativos, pois passou à inatividade em 30/05/2018, conforme Portaria P nº 080/2018, data anterior ao marco temporal fixado, e contribuiu para a previdência sobre a referida rubrica;
(i
ii
)
a autoridade da decisão do Tribunal Pleno foi desrespeitada pela 2ª Turma Recursal que, ao julgar os aclaratórios após a fixação da tese vinculante, deixou de avaliar o enquadramento do aposentado na excepcionalidade prevista, mantendo a sentença de improcedência sob o argumento de ausência de prejuízo material; e que
(
i
v)
a manutenção do julgado afronta os princípios da segurança jurídica e da isonomia, além de contrariar o Tema nº 163 do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas incorporáveis.

Como é cediço, o Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, com trânsito em julgado em 22/09/2023, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/1993, que instituiu a gratificação de produtividade objeto da controvérsia, “
com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes
, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual.”

Além disso, na sequência do julgamento do incidente, houve resolução do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que fixou as seguintes teses jurídicas com eficácia vinculante: “(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.”

No caso sob exame, observa-se que o reclamante
OSMAR SALES
, embora aposentado antes do marco temporal (em 30/05/2018), verteu contribuições sobre a gratificação de produtividade de forma descontínua. Conforme as fichas financeiras apresentadas (evento nº 17572973), a rubrica foi paga apenas em meses esparsos dos anos de 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002 e no mês de janeiro de 2003. Tais interrupções demonstram que o recolhimento ocorreu por meros 58 (cinquenta e oito) meses em um universo funcional de 369 (trezentos e sessenta e nove) meses de efetivo exercício, o que, matematicamente, corresponde a apenas 15,71% (quinze inteiros e setenta e um centésimos por cento) de sua vida laboral junto ao Município.

Admitir a incorporação integral com base em contribuições tão reduzidas subverteria a lógica da modulação de efeitos e violaria o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, previsto no art. 201 da Constituição Federal, gerando um benefício sem a correspondente fonte de custeio pretérita e habitual. O montante recolhido pelo reclamante seria suficiente para custear apenas 6,38 (seis inteiros e trinta e oito centésimos) meses do custo desta gratificação caso fosse incorporada. Deste modo, resta ausente no caso concreto a contribuição habitual protegida pelo IRDR para fins de incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria.

Nessa mesma linha vem posicionando-se este egrégio Tribunal Pleno, conforme arestos abaixo transcritos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. 1. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. 2. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. 3. REQUISITO DE CONTRIBUIÇÃO AO LONGO DA CARREIRA. 4. PERÍODO IRRISÓRIO (14 MESES). 5. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO. 6. PROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional interposta pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV) em face de acórdão da 2ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A decisão impugnada manteve sentença que determinou a incidência de vantagens pessoais sobre gratificação de produtividade incorporada aos proventos de aposentadoria de servidora municipal. Os reclamantes buscam garantir a autoridade da tese jurídica firmada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, argumentando que a interessada contribuiu sobre a verba por apenas 14 meses, o que descumpre o requisito de recolhimento previdenciário "ao longo da carreira". II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão jurídica central consiste em: (I) definir se a manutenção da incorporação da gratificação de produtividade, baseada em período exíguo de contribuição, afronta a autoridade da decisão proferida no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000; (II) estabelecer se o recolhimento previdenciário sobre a verba em apenas 5,42% da trajetória profissional satisfaz o requisito de contribuição "ao longo da carreira" fixado na modulação dos efeitos do referido incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal Pleno declara a inconstitucionalidade da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 por ausência de lei formal específica. 4. A modulação de efeitos do IRDR excepcionaliza do alcance da nulidade apenas os servidores inativos aposentados até 24/11/2021 que tenham recolhido verbas previdenciárias sobre a produtividade ao longo de toda a carreira funcional. 5. A expressão "ao longo da carreira" exige o custeio efetivo, substancial e relevante do sistema previdenciário para preservar o equilíbrio atuarial e a legítima confiança. 6. O recolhimento por meros 14 meses em um histórico de 258 meses de efetivo exercício configura período irrisório e eventual, insuficiente para a subsunção à regra excepcional de modulação. 7. A decisão reclamada aplica indevidamente o precedente vinculante ao ignorar o requisito do custeio duradouro, o que impõe a cassação do ato para restabelecer a autoridade da decisão deste Colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reclamação conhecida e julgada procedente. Tese de julgamento: 1. A incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige o cumprimento cumulativo do marco temporal (24/11/2021) e do recolhimento previdenciário sobre a verba ao longo de toda a carreira funcional. 2. Contribuições previdenciárias realizadas em períodos ínfimos ou esporádicos não satisfazem o requisito de custeio "ao longo da carreira" estabelecido na modulação do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000. 3. A afronta à autoridade de tese jurídica fixada em IRDR autoriza o manejo de Reclamação para cassar o ato jurisdicional que aplica indevidamente o paradigma vinculante. (TJES, Classe: Reclamação, 5019009-87.2025.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. REQUISITO DO RECOLHIMENTO AO LONGO DA CARREIRA. CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA. DISTINGUISHING. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra acórdão de Turma Recursal que manteve a improcedência do pedido de incorporação de “gratificação de produtividade” aos proventos de servidor inativo, sob o fundamento de que os recolhimentos previdenciários sobre a referida verba ocorreram de forma esporádica e descontínua. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão reclamado desrespeitou a autoridade da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, especificamente quanto à interpretação da expressão “ao longo da carreira” como requisito para a incorporação excepcional de gratificação considerada inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, para a incorporação excepcional da verba, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e tenha recolhido contribuições previdenciárias sobre a gratificação ao longo da carreira. 4. A expressão “ao longo da carreira” possui caráter qualitativo, demandando substancialidade, habitualidade e continuidade no recolhimento, de modo a proteger a confiança legítima e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 5. O recebimento da gratificação em períodos isolados e descontínuos (menos de cinco anos em uma carreira de trinta anos) caracteriza natureza episódica e afasta o preenchimento do requisito temporal exigido pelo precedente vinculante. 6. A aplicação da técnica do distinguishing mostra-se correta quando a situação fática do reclamante demonstra recolhimento pontual e esparso, não se amolando à hipótese de proteção da segurança jurídica prevista na modulação de efeitos do IRDR. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reclamação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e contribuído de forma contínua e habitual com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. 2. O recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização de recolhimento “ao longo da carreira” e inviabiliza a incorporação. (TJES, Classe: Reclamação, 5019009-87.2025.8.08.0000, Relatora: HELOISA CARRIELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada por servidora municipal inativa em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria. 2. A reclamante sustenta afronta à autoridade da tese jurídica firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que reconheceu a possibilidade excepcional de incorporação da gratificação aos servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído, ao longo da carreira, com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal divergiu da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, ao adotar como marco temporal a data do ajuizamento da ação, e não a data da aposentadoria, para aferição do direito à incorporação da gratificação de produtividade. Ademais, tendo referido acórdão se limitado à tal análise, indaga-se, eventualmente ultrapassado tal questão, se estão presentes os demais requisitos para concessão do direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 988, IV, do CPC autoriza o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, sendo cabível a medida na hipótese. 5. A tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, cumulativamente, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. 6. Ainda que o acórdão reclamado tenha utilizado como parâmetro a data do ajuizamento da ação, verificou-se que a reclamante recebeu a gratificação de produtividade de forma esporádica, por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço, o que afasta a habitualidade e a continuidade exigidas pelo precedente vinculante. 7. A ausência de recolhimento previdenciário habitual sobre a verba impede o reconhecimento do direito à incorporação, inexistindo afronta ao paradigma estabelecido no IRDR. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (TJES, Classe: Reclamação, 5009669-22.2025.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/12/2025).

Nesse cenário, a improcedência da presente Reclamação é medida que se impõe, ante a ausência de violação à autoridade das decisões deste Tribunal.

Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
S
os pedidos iniciais. Condeno o reclamante
OSMAR SALES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora ratificada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Voto com o relator

Averbo suspeição para o julgamento do Processo em comento.